Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-49.2025.8.11.0100
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000011-49.2025.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELEANE INES BRAUN - CPF: 650.630.901-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA NA REDE PARTICULAR ANTES DA REGULAÇÃO DO SUS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ILÍCITA DO ESTADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos materiais e morais formulado em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Brasnorte, sob alegação de demora no fornecimento de cirurgia de
perineoplastia
pelo SUS, levando a autora a custear o procedimento por meio de empréstimo bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora de três meses para a realização de cirurgia eletiva configura omissão ilícita do Poder Público; (
ii
) saber se há responsabilidade civil do Estado e do Município para fins de indenização por danos materiais e morais quando não demonstrada urgência nem negativa expressa de atendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por omissão do Estado, em matéria de saúde, é subjetiva e exige prova da falha do serviço, do dano e do nexo causal.

4. O procedimento requerido (
perineoplastia
com instalação de
sling
) é classificado como eletivo, não havendo comprovação de urgência médica ou risco de agravamento imediato.

5. A espera de três meses está dentro dos parâmetros de razoabilidade definidos pelo Enunciado 93 da III Jornada de Saúde do CNJ, que considera excessiva apenas a espera superior a 180 dias para cirurgias.

6. Inexistindo recusa do Poder Público ou demonstração de que o tratamento não poderia aguardar a regulação do SUS, afasta-se a responsabilidade civil e o dever de ressarcimento.

7. O custeio voluntário do procedimento na rede privada, por iniciativa exclusiva da parte, sem esgotamento das vias administrativas, não transfere automaticamente ao Estado o ônus do reembolso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação de serviços de saúde exige prova de falha específica do serviço, dano e nexo causal. 2. A realização de procedimento eletivo na rede particular, sem comprovação de urgência ou negativa do SUS, não gera dever de indenizar nem de ressarcir despesas voluntariamente assumidas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o
.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
recurso de apelação interposto
por

Eleane

Ines
Braun
contra a
s
entença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT
que
,
nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Brasnorte, julgou improcedentes os pedidos.

A
Apelante a
ssevera que
a sentença
desconsiderou a urgência do caso,
comprovada por
laudos médicos apresentados.

Afirma que
a cirurgia de
perineoplastia
, decorrente de

uma infecção na bexiga, não pode ser enquadrada como um procedimento eletivo,
tendo em vista que
o quadro poderia evoluir para complicações mais graves
.

Sustenta que a demora de
três meses, considerad
a
razoável
na sentença, foi excessiva,
causou sofrimento e angústia desnecessários
.

Impugna a
afirmação, na sentença, de
que optou por realizar o procedimento na rede privada

sem esgotar as vias
administrativas, argumentando que
buscou o tratamento na rede

pública, mas diante da demora e da urgência do caso, viu-se compelida a contratar um

empréstimo para custear a cirurgia na rede particular.

Alega que a
inércia do Poder Público foi a

causa determinante
da contratação de empréstimo para custear a cirurgia na rede particular de saúde.

Sustenta que o
Estado tem o dever de garantir o acesso à saúde de forma universal e

igualitária, e a demora injustificada na realização de procedimentos cirúrgicos, ainda que

eletivos, configura falha na prestação do serviço público.

Aduz que a
inda que o SUS opere com protocolos e filas de espera, não pode ser

penalizada pela ineficiência do sistema público.

Sustenta a ocorrência de dano material e moral.

Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido,
condena
ndo
o Estado de Mato Grosso e o Município de Brasnorte,

solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos materiais, referente ao

empréstimo consignado contraído para a realização da cirurgia
,
e
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
, com a
inversão do ônus
da
sucumbência
.

Contrarrazões do Município de Brasnorte no Id 331476879, alegando que incumbia à Apelante
comprovar que procurou os serviços

do Município, preencheu os requisitos clínicos, foi inserida na

central de regulação e
houve omissão ou negativa indevida, não configurando omissão culposa a mera alegação de demora no procedimento.

Aduz que
embora
que o direito à saúde seja garantia constitucional
,
não se admite que o usuário, por iniciativa

exclusiva, custeie tratamento particular e posteriormente busque

o reembolso sem antes provocar o Poder Público ou comprovar a

urgência real e a impossibilidade de atendimento pelo SUS
, somente sendo cabível o
reembolso

quando há prova de urgência extrema,
inexistência de alternativa no SUS e prévia tentativa de

obter atendimento pela via administrativa
. Sustenta a inocorrência de dano moral. Requer o desprovimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id 331476880, suscitando ilegitimidade passiva. No mérito, requer o desprovimento do recurso diante da ausência de omissão ilícita do ente público, tendo em vista que a demora de 3 meses é razoável, pois se tratava de procedimento eletivo e a Apelante optou por não aguardar a regulação do SUS.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no Id
337271356, opinando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Ilegitimidade Passiva do Estado de Mato Grosso

A preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso foi fundamentadamente rejeitada pelo juízo de primeiro grau e não comporta reforma, tendo em vista que a responsabilidade, no caso, é solidária e concorrente entre a União, Estados e Municípios, sendo facultado aos cidadãos demandar contra qualquer um deles,
isolada ou conjuntamente, para obter a satisfação de

seu direito à saúde.

As regras de
distribuição de competências internas no

âmbito do SUS na esfera administrativa
não pode ser oposta ao cidadão.

Diante disso, rejeito a preliminar.

Mérito

Trata-se de Ação Indenizatória em que a Apelante alega que
necessitou realizar
uma cirurgia de
perineoplastia

com
instalação de “
sling
”,

contudo
,
o procedimento não foi fornecido pelo Hospital Municipal
por falta de material
e,
diante da omissão e da urgência, viu-se compelida a contratar um empréstimo consignado de R$ 15.000,00 para custear a cirurgia na rede particular
.

Sinteticamente estas são as circunstâncias fáticas que fundamentam o pedido de indenização por dano material, relativo ao valor do empréstimo contratado, e dano moral.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando que
em se tratando de responsabilidade de indenizar fundamentada em omissão, a responsabilidade é subjetiva, exigindo a demonstração da falha do serviço e, no caso,
“
o prazo entre a solicitação do procedimento (17/
0
7/2024) e a opção da
Apelante
pela via particular (outubro de 2024) – um período de aproximadamente três meses – é
in
suficiente para caracterizar uma omissão ilícita do Poder Público
”
.

Fundamentou ainda

que a efetivação do direito à saúde ocorre pelo
sistema universal
do
SUS, que opera com base em protocolos,
listas de espera e critérios de regulação,
e a existência de uma
existência de uma fila de espera para procedimentos eletivos, como o da
Apelante
, não constitui, por si só, uma ilegalidade,
somente caracterizando como
ilicitude
q
uando
a
espera se torna excessiva e injustificada, violando a razoabilidade e colocando em risco a saúde do paciente
, o que não ocorreu no caso.

Não é outro o entendimento a ser adotado.

Embora o art. 37, § 6o, da Constituição Federal consagre a responsabilidade objetiva do Estado, é pacífico que nos casos de omissão, especialmente quando se discute o dever estatal de ofertar serviços de saúde, a responsabilidade assume feição subjetiva.

Assim, para que surja o dever de indenizar, exige-se prova concreta da falha do serviço, do dano e do nexo causal entre a conduta omissiva e o prejuízo alegado.

Esse entendimento, como bem assentou a sentença, encontra eco na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que reconhecem a necessidade de demonstrar que a Administração deixou de agir quando tinha o dever específico de fazê-lo, e não apenas que o atendimento não se deu na velocidade desejada.

Conforme documentado nos autos, a
Apelante
apresentava quadro de incontinência urinária e indicação de cirurgia de
perineoplastia
e instalação de
sling
, com pedido formalizado em 17/07/2024.
E
m outubro de 2024, optou por custear a cirurgia na rede privada, mediante contratação de empréstimo.

Ocorre que a
perineoplastia
é uma cirurgia de reconstrução do períneo e, no caso, não foi demonstrada urgência no procedimento, cuja espera pudesse causar risco à vida da Apelante.

Admitiu a Apelante, na inicial, que não havia disponibilidade, no Município, do material para a cirurgia de instalação de
sling
, que se consubstancia em material que é instalado sob
a uretra,
para e
vitar perda de urina ao
t
ossir
, e
spirrar
, realizar
esforço físico
.

Tais procedimentos
são classificadas como cirurgias eletivas, isto é, programáveis,
pois não
tratam situação de risco imediato à vida
.

Embora a incontinência urinária e
frouxidão perineal
sejam desconfo
r
táv
eis
,

são condições crônicas,
que podem
aguardar
a regulação, a aquisição de materiais.

O
intervalo temporal de aproximadamente três meses entre a solicitação e a realização do procedimento particular
não
configura omissão ilícita do serviço de saúde
.

Destaca-se que a Apelante não demonstrou que
houve negativa expressa de atendimento
,
preterição indevida na fila de regulação
ou que o
procedimento possuía caráter emergencial ou risco iminente de agravamento incompatível com a espera
.

Nenhum relatório médico foi juntado demonstrando que havia
impossibilidad
e
de aguardar o fluxo regular do SUS.
Os laudos médicos juntados pela Apelante, os quais alegam que indicam a necessidade de cirurgia,
Id 331475393,
relatam o seguinte:

– “P
aciente 49 anos,
incontinencia
urinaria de esforço avaliada em estudo
urodinamico
e perda urinaria
compativel
. sugiro
sling
solicito avaliação e conduta da
uroginecologia
.

-
solicito
cirurgia de correção de
incontinencia
urinária com
cistocele
e correção perineal cm retocele para a paciente
eleane

ines

braun

burg
. necessitando fazer as seguintes cirurgias:
incontinecia
u.e. +
cistocele
(
sling
+
kelly

kennedy
). (
perineoplastia
com correção de retocele).”

Tais laudos médicos
indicam tratar-se de procedimento eletivo, diferentemente de situações que exigem intervenção imediata
.

A fila de espera, desde que obedecidos critérios de prioridade e razoabilidade, é instrumento legítimo de gestão sanitária, que visa a racionalidade na alocação de recursos e na observância do princípio da eficiência. A mera existência de fila não representa falha do serviço.

No caso, a Apelante aguardou por cerca de três meses, o que não se caracteriza tempo de espera excessivo segundo o
Enunciado n
.
93 da III Jornada de Saúde do CNJ, que considera excessiva a espera superior a 180 dias para cirurgias e tratamentos
. Confira-se:

Enunciado n. 93:
“Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”

A
ssim, inexistindo espera excessiva,
a

Apelante
suportou despesa voluntária, sem negativa estatal ou demonstração de urgência qualificada, o que afasta o nexo causal e inviabiliza
o reconhecimento
da responsabilidade civil do Estado e do Município, nem para fins de ressarcimento, nem para fins de indenização moral.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,

nego provimento ao recurso de apelação
.

Majoro os honorários de sucumbência em 1%, em observância do Tema 1059 do STJ.

Deve ser
observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026